Tribunal: TJMT
Processo: 1022083-39.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022083-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (AGRAVANTE), WILLIAN PAULO MARTELLI - CPF: 023.671.311-63 (AGRAVANTE), MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 32.723.312/0001-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ODIR JOSE MAZZARDO - CPF: 526.388.719-15 (AGRAVADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO SUPERVENIENTE NO JUÍZO DE ORIGEM – PROLAÇÃO DE DECISÃO DE MÉRITO NO INCIDENTE – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURDO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo decisão resolutiva proferida pelo Juízo de origem no incidente de impugnação de crédito, com análise de mérito, resta configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anterior que havia indeferido pedido de tutela de urgência.

Em tal hipótese, encontra-se esvaziada a utilidade da insurgência recursal, sendo inadmissível a continuidade do recurso, que deve ser não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC, ante a carência superveniente de interesse recursal.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1022083-39.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

ALTIVIR JOSE MARTELLI, ANDRE LUIZ MARTELLI, WILLIAN PAULO MARTELLI, MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO:

ODIR JOSE MAZZARDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ALTIVIR JOSE MARTELLI
,
ANDRE LUIZ MARTELLI
,
WILLIAN PAULO MARTELLI
e
MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juiz de
Direito Márcio Aparecido Guedes
, o qual indeferiu pedido de tutela de urgência vindicado pela parte recorrente nos autos da Impugnação ao Crédito nº. 1078144-25.2024.8.11.0041.

Os agravantes sustentam, em suas razões recursais, em síntese, que o crédito atribuído ao Sr. Odir José Mazzardo no valor de R$3.150.000,00 (três milhões, cento e cinquenta mil reais) é legítimo, anterior ao pedido de recuperação judicial e, portanto, submetido aos seus efeitos.

Dizem que a exclusão sumária desse crédito fere os princípios da legalidade e do devido processo legal, razão pela qual a impugnação foi ajuizada.

Afirmam que a decisão recorrida desconsiderou a relevância da tutela provisória solicitada, sob o argumento de ausência do periculum in mora, ainda que o risco de realização da Assembleia Geral de Credores sem a devida apreciação da impugnação comprometa a higidez do conclave e a paridade entre credores.

Esclarecem que a verossimilhança das alegações decorre não apenas da robusta documentação acostada, como também da ausência de impugnação por parte do Sr. Odir José Mazzardo, fato que atrai a presunção de veracidade (art. 341, CPC).

Elucidam que a presença ou ausência de determinado crédito pode influenciar o resultado da Assembleia, seja para aprovar um plano sem adesão da maioria real, seja para rejeitar proposta viável, ferindo o princípio da maioria real qualificada.

Explanam que no Agravo de Instrumento nº. 1017836-15.2025.8.11.0000 foi deferida parcialmente a tutela recursal para suspender a AGC até julgamento definitivo do incidente de impugnação de crédito apresentado por outra credora (Travessia Securitizadora), em caso análogo, sob os mesmos fundamentos e cenário fático.

Discorrem que deve ser aplicado o efeito translativo ao recurso, nos termos do art. 1.013 do CPC, a fim de permitir ao Tribunal reexaminar integralmente a controvérsia, mesmo que determinados pontos não tenham sido expressamente impugnados no recurso, dada a relevância das questões de ordem pública e da proteção à coletividade dos credores.

Defendem, no mais, que deve ser reconhecida a conexão entre os diversos incidentes de impugnação de crédito instaurados no âmbito da mesma recuperação judicial, todos com causa de pedir e objeto idênticos, especialmente os de nºs. 1078131-26.2024.8.11.0041 (interposto pela parte ora agravante) e 1077891-37.2024.8.11.0041 (interposto pela Travessia Securitizadora), invocando os arts. 55 e 930 do CPC, com vistas à reunião para julgamento conjunto e redistribuição ao relator prevento, assegurando-se coerência e uniformidade decisória.

Pedem a concessão de tutela recursal para suspender a Assembleia Geral de Credores até o julgamento definitivo da impugnação de crédito objeto do presente incidente; o reconhecimento da conexão entre os incidentes acima referidos, com sua reunião para julgamento conjunto, nos termos dos arts. 55 e 930 do CPC; a redistribuição do feito ao Desembargador Relator prevento, que já analisou recurso análogo (AI nº. 1017836-15.2025.8.11.0000), para preservar a isonomia e segurança jurídica; a aplicação do efeito translativo, com a análise integral da controvérsia, incluindo os fundamentos de ordem pública e matérias pertinentes à higidez da deliberação da AGC; e, subsidiariamente, o julgamento antecipado do mérito do incidente de impugnação de crédito, com base no art. 355, I, do CPC, dada a suficiência da prova documental.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para
“que seja assegurado à Agravante o direito de voto na Assembleia Geral de Credores, na Classe III quirografários. c) Alternativamente, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer-se o julgamento antecipado do mérito pelo juízo de primeiro grau, nos termos do art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que as provas constantes dos autos são suficientes para demonstrar que o crédito em questão é líquido, certo e exigível, encontrando-se plenamente perfectibilizado”.

Custas de preparo recolhidas juntamente da manifestação Id. 297704358.

Na decisão Id. 298425893, datada de 09/07/2025, foi reconhecida a conexão do feito com o RAI número 1017836-15.2025.8.11.0000, não conhecido o pedido de julgamento antecipado do mérito da impugnação, por configurar supressão de instância, e
indeferido
o pedido de liminar recursal.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contraminuta, consoante atestado do sistema PJE.

Na manifestação Id. 304336368 a administração judicial nomeada no feito originário manifestou pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer ministerial.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
Altivir José Martelli, André Luiz Martelli, Willian Paulo Martelli e Martelli Agroindustrial Ltda. em Recuperação Judicial
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, subscrita pelo Juiz de Direito Márcio Aparecido Guedes, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da
Impugnação de Crédito nº. 1078144-25.2024.8.11.0041
.

Os agravantes alegam que o crédito atribuído ao Sr.
Odir José Mazzardo
, no valor de
R$3.150.000,00
, é anterior ao pedido de recuperação judicial e, portanto, deveria estar submetido aos seus efeitos. Sustentam que a exclusão do referido crédito afronta os princípios da legalidade e do devido processo legal, e que a decisão agravada deixou de reconhecer o risco de dano decorrente da realização da Assembleia Geral de Credores (AGC) sem a devida apreciação da impugnação.

Aduzem que há verossimilhança nas alegações, reforçada pela ausência de impugnação do credor, o que atrai a presunção de veracidade (art. 341 do CPC). Alegam que a composição do quadro de credores pode influenciar de forma relevante o resultado da AGC.

Ressaltam ainda a existência de caso análogo (AI nº. 1017836-15.2025.8.11.0000), no qual foi deferida liminar para suspender a AGC em razão de impugnação semelhante, envolvendo outra credora (Travessia Securitizadora). Requerem a aplicação do
efeito translativo
(art. 1.013 do CPC) para exame de toda a controvérsia, inclusive matérias de ordem pública.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para
“que seja assegurado à Agravante o direito de voto na Assembleia Geral de Credores, na Classe III quirografários. c) Alternativamente, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer-se o julgamento antecipado do mérito pelo juízo de primeiro grau, nos termos do art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que as provas constantes dos autos são suficientes para demonstrar que o crédito em questão é líquido, certo e exigível, encontrando-se plenamente perfectibilizado”.

Ocorre que sobreveio decisão resolutiva proferida pelo juízo de origem nos autos da Impugnação de Crédito número 1078144-25.2024.8.11.0041, nos seguintes termos:

“(...)

Trata-se de impugnação de crédito apresentada por GRUPO MARTELLI AGRO, em processo de recuperação judicial, visando à reinclusão do crédito do produtor rural ODIR JOSÉ MAZZARDO na relação de credores.

Na primeira lista de credores, os recuperandos reconheceram crédito em favor de Odir José Mazzardo, no valor de R$ 3.150.000,00 (três milhões, cento e cinquenta mil reais), classificado como quirografário (Classe III).

Contudo, na segunda relação de credores, o Administrador Judicial excluiu o referido crédito, sob a justificativa de ausência de comprovação documental da dívida.

Diante disso, os recuperandos apresentaram a presente impugnação de crédito (Id. 178168490), alegando que a dívida foi integralmente comprovada, por se tratar de pagamento antecipado em contrato de compra e venda de soja celebrado com o Grupo Martelli Agro.

Afirmam que o crédito é submetido aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que foi constituído anteriormente ao pedido de recuperação (06/12/2023), estando, portanto, abarcado pelo disposto no art. 49 da Lei 11.101/2005.

Segundo os impugnantes, a dívida teve origem entre abril e setembro de 2023, e está devidamente documentada por meio de confissão de dívida e registrada na contabilidade dos recuperandos.

Dessa forma, requerem a reinclusão do crédito de R$ 3.150.000,00 na Classe III – quirografária, reconhecendo-se sua origem e anterioridade em relação ao pedido de recuperação.

Subsidiariamente, requerem a realização de perícia técnica, nos termos do art. 15, incisos III e IV, da Lei 11.101/2005.

Em manifestação posterior (Id. 196178350), os recuperandos pleitearam tutela de urgência no processo de recuperação, com o objetivo de suspender a Assembleia Geral de Credores designada ou, alternativamente, garantir que o voto do credor Odir José Mazzardo fosse colhido em apartado.

Todavia, a decisão de Id. 196273327 indeferiu o pedido de urgência, por entender ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano e por não encontrar amparo legal o requerimento dos devedores, vide art. 40 da LRJF.

Ato contínuo, a decisão de Id. 200007916 registrou que o prazo para manifestação do credor impugnado transcorreu
in albis
, ou seja, sem apresentação de contestação.

Por fim, no Id. 202408051, a Administração Judicial se manifestou pela improcedência da impugnação, defendendo a manutenção da exclusão do crédito de Odir José Mazzardo no valor de R$ 3.150.000,00, bem como o indeferimento de seu direito de voz e voto na Assembleia Geral de Credores, nos termos do art. 39 da Lei 11.101/2005.

É o Relatório.

Decido.

A controvérsia em análise restringe-se à origem, natureza e classificação do crédito atribuído a Odir José Mazzardo no processo de recuperação judicial do Grupo Martelli Agro.

A parte impugnante sustenta a existência de crédito em favor do referido credor, no valor total de R$ 3.150.000,00 (três milhões, cento e cinquenta mil reais), requerendo sua inclusão na Classe III – Quirografária.

Preliminarmente, cumpre destacar que a habilitação/impugnação de crédito no âmbito da recuperação judicial exige o atendimento aos requisitos legais previstos no artigo 9º da Lei nº 11.101/2005, in verbis:

Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º, § 1º , desta Lei deverá conter:

I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo;

II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

III – os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas;

IV – a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento;

V – a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor.

Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo.

No caso concreto, a parte impugnante acostou aos autos certidão simplificada e contrato social, acompanhados de certidões da JUCEMAT, com o objetivo de demonstrar a atividade agrícola, comercial e industrial exercida pelos empresários individuais e pela empresa, além de documentos pessoais dos principais envolvidos.

Consta ainda, na petição inicial, a juntada de imagens de dois cheques, os quais, somados, alcançam o valor de R$ 3.686.592,00 (três milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e dois reais), supostamente pagos em novembro de 2022 e abril de 2023.

Todavia, da análise do conjunto probatório apresentado, verifica-se que a única comprovação do alegado crédito, além de não identificar com clareza o beneficiário dos valores, não traz nenhum elemento que o vincule de forma inequívoca ao crédito declarado na impugnação.

Cuida-se, portanto, de documentos isolados e descontextualizados, que não demonstram a origem da dívida, sua causa jurídica nem a efetiva entrega dos valores ao credor. Ademais, o montante apontado nos cheques não corresponde ao valor informado na habilitação, revelando inconsistência nas alegações.

Essa fragilidade probatória infringe diretamente o disposto no art. 9º, inciso III, da Lei nº 11.101/2005, que exige, de forma expressa, a apresentação dos documentos comprobatórios do crédito e a indicação das provas eventualmente a serem produzidas.

Tal deficiência impede o reconhecimento do crédito no processo de recuperação judicial. Vejamos, a propósito, a jurisprudência aplicável ao caso:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO CRÉDITO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - MEDIDA QUE SE IMPÕE. - Nos termos do art. 9º, da Lei 11.101/2005, a habilitação de crédito realizada pelo credor deverá conter o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação e os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas - Destarte, considerando que o agravante não colacionou documentos suficientes para comprovar a certeza, liquidez e exigibilidade da integralidade do valor pleiteado, a manutenção da decisão vergastada é medida que se impõe .
(TJ-MG - AI: 14104992120238130000, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 04/10/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/10/2023).

Habilitação de crédito. Sentença de improcedência. Agravante que não demonstrou a origem do seu propalado crédito. Ausência de documentos comprobatórios, o que impede a verificação do crédito e a pretensa habilitação na recuperação judicial . Encargo do credor, nos termos do que dispõe o art. 9º, III, da Lei nº 11.101/2005. Decisão mantida . Agravo desprovido.
(TJ-SP - AI: 21841719220228260000 SP 2184171-92.2022.8 .26.0000, Relator.: Natan Zelinschi de Arruda, Data de Julgamento: 09/10/2022, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 09/10/2022).

Falência – Habilitação de crédito – Ausência de documentos comprobatórios do crédito – Indeferimento confirmado – Recurso desprovido
. (TJ-SP - AI: 20050091120208260000 SP 2005009-11.2020.8 .26.0000, Relator.: Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 06/03/2020, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 06/03/2020).

Dessa forma, a ausência de elementos essenciais, como a identificação do credor beneficiário ou qualquer documento hábil a fundamentar juridicamente a obrigação, compromete a regularidade da habilitação pretendida.

Ademais, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 9º da Lei nº 11.101/2005, os títulos e documentos apresentados devem ser juntados no original ou por cópia autenticada, o que não foi observado no caso em análise, tornando a prova ainda mais precária.

Nessas condições, as imagens de cheques acostadas aos autos não constituem prova material idôneo à comprovação da existência do crédito alegado, limitando-se a representar indícios frágeis e insuficientes para o reconhecimento de créditos no âmbito da recuperação judicial.

No que se refere ao pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, com fundamento no art. 15, inciso IV, da Lei nº 11.101/2005, entendo que não se mostra necessário. Os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento deste Juízo, estando a lide madura para julgamento de mérito, nos termos do artigo 15, inciso II, da referida legislação:

Art. 15. Transcorridos os prazos previstos nos arts. 11 e 12 desta Lei, os autos de impugnação serão conclusos ao juiz, que:

I – determinará a inclusão no quadro-geral de credores das habilitações de créditos não impugnadas, no valor constante da relação referida no § 2º do art. 7º desta Lei;

II – julgará as impugnações que entender suficientemente esclarecidas pelas alegações e provas apresentadas pelas partes, mencionando, de cada crédito, o valor e a classificação;

III – fixará, em cada uma das restantes impugnações, os aspectos controvertidos e decidirá as questões processuais pendentes;

IV – determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se necessário.

Diante desse conjunto de deficiências, conclui-se que a documentação apresentada não atende aos requisitos legais para habilitação de crédito no processo de recuperação judicial, sendo inaplicável, portanto, a inclusão do valor pleiteado na forma pretendida.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos entendimentos apresentados e na lei 11.101/2005,
JULGO

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS

e EXTINTA AÇÃO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Deixo de fixar honorários advocatícios (FONAREF – Enunciado 14 e aplicação analógica do art. 88, parágrafo único da Lei 11.101/2005).

Sem custas.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT,
data registrada no sistema
.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito”

Com efeito, diante da recente decisão resolutiva proferida, patente à ocorrência de perda superveniente do objeto recursal, isso porque a decisão recorrida foi suprida pelo pronunciamento final proferido da instância de origem.

Em outras palavras, verifica-se que a matéria inicialmente impugnada foi superada por fato novo, consubstanciado na nova decisão judicial resolutiva do incidente de impugnação de crédito, a qual supre integralmente, por ser meritória, a decisão recorrida em que vindicado o pedido de tutela de urgência.

Assim, patente à
perda de objeto
em razão da nova decisão proferida na origem, o que esvazia a pretensão de reforma aviada.

A propósito:

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS -
DECISÃO
QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ÚNICA - LEI N.º 12.1538/2009 C/C ART. 51, III, DA LEI N.º 9.099/95 - RESOLUÇÃO N.º 04/2014/PLENO TJMT -
NOVA

DECISÃO
DO JUÍZO A QUO REVOGANDO A ANTERIOR -
PERDA
DO
OBJETO
EVIDENCIADA. 1.
Sendo prolatada
nova

decisão
no Juízo de
origem
, revogando a
decisão
ensejadora do
Agravo
de
Instrumento
, evidencia-se a
perda
do
objeto
, que torna prejudicada a apreciação do recurso.

2.
Agravo
de
Instrumento
não conhecido.”
(N.U 1009084-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
NOVA

DECISÃO
COM OS MESMOS E NOVOS FUNDAMENTOS QUE SUBSTITUI E COMPLEMENTA A
DECISÃO
RECORRIDA –
PERDA
DO
OBJETO
– CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – AUSENTE UTILIDADE NA APRECIAÇÃO DO RECURSO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Do teor da
decisão
recorrida em contraposição à evolução processual do processo de
origem
número 1001626-19.2022.8.11.0023, observa-se que, dentre outros diversos andamentos que se sucederam, neste foi proferida a
nova

decisão
de Id. 120168071, em 12/06/2023, que
novamente
indeferiu os mesmos pedidos veiculados pela parte autora recorrente neste recurso, no entanto, sobre o alicerce de outros novos fundamentos fáticos e jurídicos. Nesta
nova

decisão
de 12/06/2023, que substitui e complementa a anteriormente recorrida proferida em 10/04/2023, são apresentados novos fundamentos fáticos e jurídicos (destacados em negrito, sublinhado e caixa alta), alicerçando a conclusão de indeferimento dos pedidos liminares apresentados pelo recorrente. Diante deste contexto,
tem-se a carência superveniente do interesse recursal, na medida em que a
decisão
recorrida, sobre a qual recaía a estrita insurgência recursal do presente
agravo
, foi substituída e complementada por outra
nova

decisão
, não havendo utilidade em se apreciar as razões apresentadas, pois os fundamentos atacados foram substituídos e reforçados por outros novos constantes na
nova

decisão
, inclusive recorrida pelo mesmo recorrente em recurso conexo apreciado nesta mesma sessão (RAI nº. 1016075-17.2023.8.11.0000), o que reforça a ausência de interesse de recursal
. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.”
(N.U 1010247-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 25/10/2023)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto, diante da prolação de decisão resolutiva no Incidente de Impugnação de Crédito nº. 1078144-25.2024.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025